Tribunal: TJBA
Processo: 8039326-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8039326-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: NILDA MARIA CARDOZO DE OLIVEIRA

Advogado(s): MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, ALDEMIR MARINHO LIMA

Embargado: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO E MOMENTO DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A Embargante alega omissão quanto ao enfrentamento do argumento de que só tomou ciência dos desfalques em 26/10/2023, quando obteve os extratos microfilmados, postulando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não analisar adequadamente: (i) a alegação de que a Embargante não teve acesso aos extratos da conta PASEP quando da aposentadoria; (ii) que o Banco nunca forneceu informações sobre os saques e correções aplicadas; e (iii) que a ciência inequívoca dos desfalques só ocorreu em 26/10/2023.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não padece de omissão a decisão que, mesmo de forma sucinta, analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador.

5. O acórdão embargado tratou expressamente da questão do termo inicial da prescrição, consignando de forma clara e fundamentada que o prazo prescricional para que a Autora exercesse sua pretensão de revisão dos desfalques do PASEP se iniciou quando de sua aposentadoria e/ou saque.

6. O julgado fundamentou adequadamente que a obtenção de documentos detalhados posteriores à aposentadoria não constitui novo marco inicial para a contagem do prazo prescricional, pois a ciência da lesão já havia ocorrido anteriormente, quando do exercício do direito de saque.

7. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

8. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração o acórdão que examina expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive analisando e rejeitando fundamentadamente os argumentos trazidos pela parte recorrente. 2. O termo inicial da prescrição decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos valores disponíveis, o que ocorre no momento da aposentadoria ou do saque, e não na data posterior em que obtém extratos detalhados. 3. A reiteração, em embargos de declaração, de teses já expressamente analisadas no acórdão embargado caracteriza pretensão de rediscussão da matéria, incompatível com a natureza integrativa do recurso declaratório".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; Lei Federal nº 8.078/90, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO).

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8039326-70.2024.8.05.0001, sendo Embargante Nilda Maria Cardozo de Oliveira e Embargado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator